Tribunal: TJDFT
Processo: 0024091-63.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. O contexto significativo da lei, como critério hermenêutico, mostra-se imprescindível para a compreensão do significado específico de um termo ou de uma frase. Isso vale também para verificar certo uso linguístico especial por parte da Lei, para garantir que este não tenha fugido daquela. Esse contexto permite ainda esperar que diferentes normas concordem materialmente entre si e, se houver dúvida, o texto respectivo deverá ser interpretado a favor da concordância.
3. Na hipótese em exame não deve ser aplicada a regra prevista no art. 48 da Lei no 9.610/1998.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos sem efeitos infringentes.